Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-85.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Servidora Pública Municipal de Lins. "Atendente de Atividades Infantis". Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade desde o ingresso no serviço público municipal, respeitada a prescrição quinquenal, e não somente a partir do laudo técnico que conclui que a autora faz jus ao pagamento da vantagem. Sentença de parcial procedência. Recurso do Município buscando a inversão do julgado.

Ementa:
Servidora Pública Municipal de Lins. "Atendente de Atividades Infantis". Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade desde o ingresso no serviço público municipal, respeitada a prescrição quinquenal, e não somente a partir do laudo técnico que conclui que a autora faz jus ao pagamento da vantagem. Sentença de parcial procedência. Recurso do Município buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Autora que exerce as mesmas atividades desde o ingresso no serviço público municipal, devendo, portanto, ser considerado o termo "a quo" ao recebimento da vantagem, respeitada a prescrição quinquenal. Laudo Pericial a atestar que as atividades exercidas pela servidora são consideradas insalubres em grau médio que tem natureza declaratória e não constitutiva. Remessa necessária, considerada interposta, parcialmente acolhida, para alteração dos honorários advocatícios, e apelo improvido. Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000274195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003695-85.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, é apelada ELIANA APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Terceiro Juiz. Prosseguindo no
julgamento, nos termos do art. 942, § 1o do CPC, com a participação dos
desembargadores Ricardo Dip e Jarbas Gomes, deram parcial provimento ao reexame
necessário, considerado interposto, e desacolheram o recurso voluntário, vencido o
relator sorteado, que declarará. De conformidade com o voto do relator designado, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI,
vencedor, OSCILD DE LIMA JÚNIOR, vencido, com declaração de voto, RICARDO
DIP (Presidente), AFONSO FARO JR. E JARBAS GOMES.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.580
APELAÇÃO No 1003695-85.20196.8.26.0322, de Lins
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
APELADA: ELIANA APARECIDA DOS SANTOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANTONIO APPARECIDO BARBI
Servidora Pública Municipal de Lins. “Atendente de Atividades
Infantis”.
Pretensão
ao
recebimento
de
adicional
de
insalubridade desde o ingresso no serviço público municipal,
respeitada a prescrição quinquenal, e não somente a partir do
laudo técnico que conclui que a autora faz jus ao pagamento da
vantagem. Sentença de parcial procedência. Recurso do
Município buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade.
Autora que exerce as mesmas atividades desde o ingresso no
serviço público municipal, devendo, portanto, ser considerado o
termo “a quo” ao recebimento da vantagem, respeitada a
prescrição quinquenal. Laudo Pericial a atestar que as atividades
exercidas pela servidora são consideradas insalubres em grau
médio que tem natureza declaratória e não constitutiva. Remessa
necessária, considerada interposta, parcialmente acolhida, para
alteração dos honorários advocatícios, e apelo improvido.
Maioria de votos.
I.
Ação de rito ordinário movida por ELIANA
APARECIDA DOS SANTOS, servidora municipal ativa, contra o MUNICÍPIO DE LINS.
Relata, em síntese, na inaugural, que ingressou no serviço público municipal em
2.02.2011, para ocupar o cargo público de “Atendente de Atividades Infantis”, e que,
embora sempre tenha exercido as mesmas atividades sob condições adversas e no
mesmo local de trabalho, somente veio a perceber o adicional de insalubridade, no grau
médio, a partir de agosto de 2017. Daí pleitear a condenação do requerido ao pagamento
retroativo da vantagem sobre o total da remuneração, respeitada a prescrição quinquenal,
acrescidas as parcelas dos consectários legais.
A r. sentença de fls. 173/175, de relatório adicionalmente adotado, julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a Municipalidade a pagar à autora
“adicional de insalubridade de 20% sobre o salário-mínimo, dos últimos cinco anos a
contar da data do ajuizamento da ação, com correção monetária da data que cada
pagamento deveria ter sido feito. No que diz respeito à correção monetária e aos juros
moratórios incidentes sobre os valores devidos, tendo em vista não ostentarem natureza
tributária, deve ser observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no 11.960/09,
incidentes da data da citação, com reflexo nas contribuições previdenciárias. Condeno
ainda a ré a pagar eventuais custas em devolução, despesas do processo e honorários
advocatícios que arbitro em 15% do valor atualizado da condenação.”.
A Fazenda Municipal interpôs recurso de Apelação. Nas razões de fls.
178/199, argui, preliminarmente, a ocorrência de prescrição parcelar. Quanto ao mérito,
busca a inversão do julgado, sustentando em suma: a) não havia legislação municipal
específica disciplinando o adicional de insalubridade anteriormente ao início do
pagamento à autora, de maneira que a pretensão não pode ser acolhida; b) a Lei
Complementar Municipal no 134/92 foi revogada pela Lei Complementar Municipal no
1495/2016; c) o Município tem autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local,
o que implica poder adotar as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e
Emprego em relação aos servidores municipais; d) “realizado o estudo técnico que
redundou no Laudo Técnico das condições do Ambiente de Trabalho, verificou-se que se
no local, o cargo, e os equipamentos utilizados, que tornam o trabalho do(a) servidor(a)
insalubre ou perigoso, ensejando a percepção dos adicionais, evidenciado o direito, o
mesmo foi implantado.” (textual fls. 186); e) a concessão postulada afronta os princípios
constitucionais da separação de poderes e da dotação orçamentária, a Súmula Vinculante
no 37 do STF e a Lei de Responsabilidade Fiscal; f) não é possível alterar a base de
cálculo do adicional, fixado pela legislação municipal como sendo o salário mínimo.
O recurso foi contrariado a fls. 202/213, subindo os autos. Este, em síntese,
o relatório.
II.
Dá-se provimento em parte ao reexame necessário,
considerado interposto, nos termos da Súmula no 490, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, desacolhendo-se o recurso voluntário.
Segundo consta, a autora ingressou no serviço público municipal em
2.02.2011 (fls. 15) para ocupar o cargo de “Atendente de Atividades Infantis”. Refere na
inaugural que, embora tenha exercido sempre as mesmas atividades, o requerido
reconheceu que tinha direito ao pagamento do adicional de insalubridade apenas em
agosto de 2017. Busca, então, sua condenação ao pagamento retroativo, respeitada a
prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Municipalidade, por outro lado, afirma que não havia legislação municipal
a amparar a pretensão, de maneira que a ação é improcedente. Sem razão, contudo.
O adicional de insalubridade está previsto na Lei Orgânica do Município de
Lins, que no § 10o do artigo 84 dispõe, “verbis”:
“Art. 84 A remuneração dos servidores públicos e os subsídios do Prefeito
Municipal, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores, somente poderão
ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. (Redação
dada pela Emenda à L.O.M. no 57, de 13/03/00).
(....)
§ 10 O vencimento terá um adicional para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei.” (https://www.camaralins.sp.gov.br/)
A Lei Complementar Municipal no 97, de 7 de janeiro de 1992 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Município de Lins), de seu turno, assim disciplina o adicional
de insalubridade:
“Art. 132 Além do vencimento, deverão ser concedidas aos funcionários que
fizerem jus, as seguintes vantagens:
I adicional pela execução de trabalho insalubre, periculoso ou penoso;
(....)
Art. 133 Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que,
por natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes
nocivos à saúde.
(....)
Art. 136
Lei Complementar, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo,
observará as situações específicas e determinará os valores dos adicionais, para o caso do
exercício de atividades insalubres, periculosas e penosas.” (https://www.camaralins.sp.gov.br/)
O diploma legal regulamentador veio com a edição da Lei Complementar
Municipal no 134, de 27 de novembro de 1992, que estabeleceu os percentuais a serem
pagos aos servidores municipais no que tange a insalubridade e periculosidade, além de
especificar no artigo 1o as funções e os setores que fariam jus recebimento das referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vantagens. Essa lei, no entanto, foi revogada expressamente pela LCM no 1.476, de 20 de
novembro de 2015, e, em 17 de fevereiro de 2016, entrou em vigor a LCM no 1.495, que
passou a regulamentar o adicional de insalubridade da seguinte maneira:
“Art. 1o - Fica regulamentado o artigo 136, da Lei Complementar no 97/92 e
instituído no âmbito da Administração Pública Municipal, as Normas Regulamentadoras NR
15 e NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego, como norteadoras das atividades ou
operações consideradas insalubres e perigosas.
Art. 2o - Será implantado pela Administração Municipal no prazo de até 60
(sessenta) dias, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho LTCAT, elaborado
de acordo com a avaliação técnica efetuada através do Contrato no 168/2013.
Art. 3o - Os pagamentos do Adicional de Insalubridade ou Periculosidade serão
efetuados de acordo com o estabelecido no LTCAT, descrito no artigo 2o, desta Lei
Complementar Municipal.” (https://www.camaralins.sp.gov.br/)
A Municipalidade tem razão quando afirma que as atividades da autora não
constavam do rol taxativo da LCM no 134/92. No entanto, em pesquisa realizada no
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Lins, apurou-se que, somente com o
advento da Lei Complementar Municipal no 230, de 11.10.1994, foi criado o cargo de
“Atendente de Atividades Infantis”, que passou a fazer parte do Quadro Permanente do
Anexo II da Lei Complementar Municipal no 141/1993, que tratava do plano de cargos e
carreiras e dava outras providências. Assim, não havia, realmente, como integrar o rol
taxativo da LCM no 134/92.
E na ausência de lei local regulamentadora, de rigor a incidência da Norma
Regulamentar 15, aprovada pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego,
que coincide com a disciplina da LCM no 1.495/16 retro transcrita.
Para aferição do grau de insalubridade a que se submete a autora, elaborou-
se, em 16 de maio de 2017, Laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho
(LTCAT), mediante realização de perícia em seu local de trabalho (EMEI Professor Kitsi
Iamauti). O perito, Engenheiro de Segurança do Trabalho, no laudo de fls. 132/146,
constatou, com base em Normas Regulamentadoras, que a função de “Atendente de
Atividades Infantis” é considerada insalubre em grau médio, o que ensejou o pagamento
do adicional de insalubridade a partir de agosto de 2017.
Sabido que o Juiz não está adstrito ao laudo do perito, desde que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
validamente louvar-se em outros subsídios em detrimento da perícia oficial. A esse
propósito a regra do artigo 479 c.c. artigo 371, do Novo Código de Processo Civil (“Art.
479 - O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na
sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do
laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.” c. c. “Art. 371 - O juiz apreciará a
prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará
na decisão as razões da formação de seu convencimento.”), correspondentes aos artigos
436 e 131, do CPC/1973. No caso dos autos, porém, nenhuma razão existe para se
arredar as conclusões da prova técnica.
Constatou o perito que a autora, no exercícios de suas atividades laborais,
está exposta a agentes biológicos (fls. 137/138 e 144), dentre eles:
“Cuida e serve as crianças garantindo suas necessidades como higiene,
alimentação, saúde e educação;
Retira as fezes das fraldas sujas e realiza uma pré-Lavagem das mesmas;
Dar novo banho nas crianças que apresentam fezes ou urina em suas
fraldas;” (fls. 137).
Comprovado, assim, que a autora faz jus ao adicional de insalubridade, em
grau médio, desde o início do exercício da função de “Atendente de Atividades Infantis”,
em 2.02.2011, observada a prescrição quinquenal, como, aliás, constou da r. sentença,
não tendo a apelante, destarte, interesse recursal quanto ao ponto, e também no que se
refere à base de cálculo da vantagem.
Suficientemente demonstrado que a requerente trabalha sob condições
adversas, sendo-lhe, portanto, devido o adicional de insalubridade no grau médio.
E o direito à percepção do adicional inicia-se com o exercício de atividade
considerada insalubre. Ainda que a constatação dessa situação tenha ocorrido em
momento posterior (maio de 2017), conforme se verifica do laudo pericial de fls. 132/146,
o termo “a quo”, em que devido o adicional de insalubridade, é a data na qual teve início
sua atividade em condições insalubres que, na espécie, corresponde à data em que
ingressou a autora no serviço público municipal.
Nessa linha, julgados desta Corte, todos oriundos da mesma Comarca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referentes ao cargo da autora:
“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LINS - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE - LAUDO JUDICIAL CARACTERIZAÇÃO - ART. 132 DO ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - CABIMENTO. Servidor admitido pelo regime jurídico estatutário
deve observar que o relacionamento que mantém com a Administração é de ordem unilateral,
significando que esta impõe as regras, dentro da autonomia que goza o Município, conforme
outorgado pela Constituição Federal. Demonstração, nos autos, que a Autora exerce função,
quando da atividade laboral, em ambiente considerado de risco de modo habitual e
permanente, fazendo jus ao adicional, em conformidade com laudo pericial judicial realizado,
inclusive sendo reconhecido pela Administração Municipal. Contudo, benefício é devido a
partir da data em que se iniciou com a sua vigência normativa e/ou com o exercício da função
insalubre/perigosa, e não da homologação do laudo técnico. Laudo que possui caráter
meramente declaratório. Precedentes deste Eg. Tribunal. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
(1a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1002011-62.2018.8.26.0322, Rel. o Des. DANILO PANIZZA, j. 24.10.2019).
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Pretensão voltada a concessão do
adicional de insalubridade - Procedência pronunciada em primeiro grau que merece subsistir
- Laudo pericial produzido que, ao analisar as condições laborativas da autora, concluiu pela
existência de contato permanente com agentes biológicos, que colocam em risco a sua saúde
- Aplicação, na espécie, das normas regulamentares pertinentes - Adicional de insalubridade,
no entanto, que deve ser enquadrado no grau médio, conforme apurado no laudo pericial -
Reexame necessário, recurso voluntário e recurso adesivo da autora não providos.” (8a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1006523-25.2017.8.26.0322, Rel. o Des.
PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 5.12.2018).
No que respeita à disciplina dos juros e da correção monetária, observar-se-
á o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810 de
Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 de
Recursos Repetitivos, consoante se apurar em fase de liquidação de sentença.
Parcial acolhimento comporta o reexame necessário, unicamente para se
determinar seja apurado em fase de liquidação o percentual da verba honorária
advocatícia. A r. sentença fixou os honorários em 15% sobre o valor da condenação.
Contudo, a condenação repousa sobre valores por ora ilíquidos. O percentual deverá
neste caso ser definido quando da liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC. E, por força do § 11 do mesmo dispositivo legal, necessária a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da referida verba, que é fixada em um ponto percentual (1%) adicional sobre o que vier a
ser apurado a tal título em liquidação.
Assim, nega-se provimento ao recurso da Fazenda Municipal, e acolhe-se
em parte o reexame necessário, para determinar a aplicação do artigo 85, § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil, em relação aos honorários advocatícios. Mantém-se, no
mais, a r. sentença.
III.
Por todo o exposto, por maioria de votos, dão
parcial provimento ao reexame necessário, considerado interposto, para a finalidade
acima explicitada, e desacolhem o recurso voluntário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.267
APELAÇÃO CÍVEL No 1003695-85.2019.8.26.0322
COMARCA: LINS
APELANTE: MUNICÍPIO DE LINS
APELADA: ELIANA APARECIDA DOS SANTOS
Juiz de 1a Instância: Antonio Apparecido Barbi
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação de procedimento ordinário
proposta por Eliana Aparecida dos Santos, servidora municipal, contra o
Município de Lins requerendo o reconhecimento como insalubres os últimos
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista que, apesar
de exercer o mesmo ofício desde 02/02/2011, passou a receber o adicional
a partir do mês de agosto de 2017.
A r. sentença de fls. 173/175 julgou procedente o
pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar o adicional de
insalubridade de 20% sobre o salário-mínimo, dos últimos cinco anos a
contar da data do ajuizamento da ação, com correção monetária da data
que cada pagamento deveria ter sido feito. Correção monetária e juros
moratórios conforme o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no 11.960/09,
incidentes da data da citação, com reflexo nas contribuições
previdenciárias. Em razão da sucumbência, condenou o réu a pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do
valor atualizado da condenação.
Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação a
fls. 177/199 alegando, em síntese, a impossibilidade de pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adicional de insalubridade no período anterior a 2017, uma vez que antes
deste ano não havia lei prevendo o referido benefício. Diz, ainda, que a
condenação viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.
As contrarrazões de apelação foram apresentadas
a fls. 202/213.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A autora pretende o recebimento do adicional de
insalubridade retroativo, tendo em vista que sempre desempenhou desde a
sua admissão a mesma função, na qual se expõe aos mesmos fatores
biológicos reconhecidos como insalubres pelo laudo técnico (fls. 132/146).
De fato, conforme bem destacou o juiz a quo: “O
laudo Técnico das Condições dos Ambientes de Trabalho (fls.132/146) aponta a
existência de insalubridade em grau médio de 20% sobre o salário mínimo para a
atividade de atendente de atividades infantis (fl. 144).”.
Porém,
ao
contrário
do
entendimento
do
magistrado de “que o laudo opera-se "ex tunc", ou seja, desde o momento
do exercício da função "atendente de atividades infantis”, o termo inicial do
adicional de insalubridade a que faz jus o servidor público é a data do laudo
pericial, conforme tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de
Justiça.
Confira-se
neste
sentido
o
Pedido
de
Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS:
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO
LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do
adicional de insalubridade e periculosidade ao
servidor em período anterior à formalização do
laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que
regulamenta
a
concessão
dos
adicionais
de
insalubridades, estabelece textualmente que "[a]
execução do pagamento somente será processada
à vista de portaria de localização ou de exercício
do servidor e de portaria de concessão do
adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à
autoridade pagadora conferir a exatidão esses
documentos antes de autorizar o pagamento." 3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque,
em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido no sentido de que "o pagamento de
insalubridade está condicionado ao laudo que
prova efetivamente as condições insalubres a que
estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe
seu pagamento pelo período que antecedeu a
perícia e a formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade em épocas passadas, emprestando-
se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo
sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
24.4.2017;
REsp
1.606.212/ES,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes,
Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no
REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4.
O
acórdão
recorrido
destoa
do
atual
entendimento do STJ, razão pela qual merece
prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar
o termo inicial do adicional de insalubridade à
data do laudo pericial.
(PUIL
413/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
11/04/2018, DJe 18/04/2018) (grifo nosso)
Assim, não se pode reconhecer como insalubres
os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, pois anteriores ao laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnico das condições ambientais de trabalho realizado em 2017.
Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DE ITABERÁ. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
Lei
Municipal
n.
2.622/13.
Motorista.
Pretensão
ao
percebimento
de
Adicional de Insalubridade. Admissibilidade. A
alteração promovida pela Emenda Constitucional
n. 19/98 não resulta na vedação do pagamento da
vantagem aos servidores públicos. Autonomia do
Município
para
legislar
sobre
a
carreira
e
remuneração de seus servidores. Exercício da
função em condições insalubres comprovado por
perícia.
REFLEXOS.
Legislação
municipal
que
prevê o pagamento do benefício calculado sobre a
menor referência de salário do Município e não
veda seus reflexos nas férias e no décimo terceiro
salário. TERMO INICIAL. Verba devida apenas a
partir da formalização do laudo comprobatório,
conforme entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n. 413/RS. Sentença de parcial
procedência
reformada
em
parte.
Recurso
voluntário não provido e remessa necessária
provida em parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001146-59.2017.8.26.0262; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Itaberá - Vara Única; Data
do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE
MIRANDÓPOLIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TERMO INICIAL. Verba devida apenas a partir da
formalização do laudo comprobatório, conforme
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 413/RS. Impossibilidade de
pagamento retroativo ao laudo. Sentença de
procedência reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003021-39.2018.8.26.0356; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Mirandópolis - 2a Vara;
Data
do
Julgamento:
17/10/2013;
Data
de
Registro: 20/08/2019)
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público Municipal de São José dos Campos

Auxiliar
de
serviços
gerais

Adicional
de
Insalubridade
Possibilidade
Art. 51, IV, 58,
caput e § 1o, e 60, todos da Lei Complementar no
56/1992 Laudo pericial concludente no sentido
de o autor desenvolver suas atividades em
ambiente insalubre em grau médio (20%)

Pagamento devido a partir da formalização do
laudo técnico, conforme o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos
autos
do
Pedido
de
Uniformização
de
Interpretação de Lei n.o 413/RS - Laudo técnico
que não tem efeitos retroativos
Precedentes

Preliminares afastadas
Sentença parcialmente
reformada Recurso oficial parcialmente provido,
e desprovido o recurso voluntário da Municipalidade. (TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1024509-37.2016.8.26.0577; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)
DIREITO
PÚBLICO
-
ADMINISTRATIVO
-
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DO
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
EM
PERÍODO
ANTERIOR
À
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA -APELAÇÃO DO AUTOR - NÃO
PROVIMENTO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE
DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Julgamento
antecipado
de
acordo
com
os
preceitos legais Conjunto probatório suficiente ao
deslinde
da
causa

Princípio
do
livre
convencimento motivado Preliminar afastada.
MÉRITO Adicional concedido em 2016 após laudo
técnico administrativo que reconheceu fazer o
autor
jus
ao
benefício

Uniformização de Jurisprudência do S.T.J. que assentou a
impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo
Improcedência mantida Recurso desprovido.
(Apelação n. 1001972-52.2017.8.26.0079, Relator
Desembargador
Antonio
Tadeu
Ottoni,
13a
Câmara de Direito Público, j. 20/02/2019)
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Catanduva.
Pintor
de
sinalização.
Adicional
de
Insalubridade.
Lei
Municipal 031/1996. Possibilidade. Laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que aponta grau médio de insalubridade. Termo
inicial que corresponde à data do laudo pericial,
conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
Base
de
cálculo.
Salário
Mínimo.
Impossibilidade.
Fixação
nos
termos
da
jurisprudência
do
E.
STF.
Pretensão
consubstanciada na inclusão da base de cálculo
do 13o salário e quinquênio que não prospera.
Sentença que julgou procedentes os pedidos.
Parcial modificação. Recursos voluntários não
providos
e
reexame
necessário
parcialmente
provido.
(Apelação n. 1004315-27.2015.8.26.0132, Relator
Desembargador Paulo Galizia, 10a Câmara de
Direito Público, j. 05/11/2018)
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar improcedente o pedido. Em razão da sucumbência,
condeno a autora no pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, ora fixados em R$1.500,00, com fulcro no art.
85,§8o do CPC, observada a gratuidade judiciária deferida à autora.
Eventual recurso que seja apresentado deste
julgado estará sujeito a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.
OSCILD DE LIMA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
1057EEA6
9
15
Declarações de
Votos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
105B9EEF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003695-85.2019.8.26.0322 e o código de confirmação da tabela acima.